Tribunal: TJPA
Processo: 0004735-74.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004735-74.2013.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

PROCURADOR: RAFAEL VICTOR PINTO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Considerando que consta nos autos o pedido de desistência do agravante, ocorrendo assim a perda de interesse recursal.

2. Pedido de desistência homologado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci o recurso e neguei provimento, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
.

Inconformado, o agravante alega novamente que que foi celebrado acordo entre as partes antes da prolação da sentença, por isso deve ser dispensado o pagamento de custas processuais, visto que quando as partes fazem uma transação em que não se define o pagamento de honorários e custas, cada parte deve arcar com suas despesas, conforme estabelece o § 2º do art. 90 do CPC.

Dessa forma pede o provimento do recurso para que seja afastada a condenação em custas e honorários.

Requer a reconsideração da decisão monocrática, ou, caso assim não proceda, que seja o presente agravo interno levado ao julgamento pelo colegiado para que seja provido.

Foram apresentadas contrarrazões Id. 16376526.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Ocorre que, posteriormente, a interposição do recurso de Agravo Interno, consta realização de acordo entre as partes, conforme a
petição de Id.17892309
interposto pelo ora agravante,
informando a realização de acordo, requerendo assim, a desistência do referido recurso, bem como a extinção do feito.

Diante desse quadro, entendo necessário observar o art. 998

do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 998.
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Considerando o pedido proposto pelo agravante,
homologo a desistência do recurso, diante da perda de interesse recursal.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024